Tribunal: TJMT
Processo: 0013528-90.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA DECORRENTE DE COLISÃO DE RETROESCAVADEIRA DA RECLAMADA COM POSTE DE LUZ. PLEITO CIRCUNSCRITO AOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência.
2. Propósito recursal para condenar a recorrida em R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais) a título de danos morais em decorrência de colisão de máquina retroescavadeira que colidiu com poste de energia elétrica e causou a queima dos aparelhos de som e tv.
3. Inexistindo nos autos pleito de ressarcimento quanto aos danos materiais, o cerne da questão posta em análise fica restrita à (in)ocorrência de danos morais em razão dos fatos constantes na inicial.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrida, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, o que não elide a responsabilidade dos recorrentes de demonstrarem os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
5. Em audiência de instrução, restou inconteste a ocorrência do evento (retroescavadeira que colidiu com poste de energia quando da realização de obra na via pública que atingiu as unidades consumidoras constantes no local), bem como a necessidade da companhia de energia elétrica realizar os devidos reparos na rede.
6. Danos extrapatrimoniais que poderiam se configurar nos autos caso houvesse prova de busca frustrada de resolução administrativa, demora ou descaso pela recorrida, o que não restou configurado. A mera alegação não é suficiente para perceber compensação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZAURA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 483.513.501-68 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), NELSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 483.460.711-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020